Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701074-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. E. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA INARA ARCOVERDE DE MELO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o STF assentou que: “O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo ope iudicis depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) probabilidade de êxito do recurso; (b) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” ((Pet 8050 MC-AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/3/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, e tendo em vista a ausência de pronunciamento de mérito pelo STF no citado representativo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014